Tribunal: TCU
Processo: 025.673/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação 9.2. do Acórdão 450/2020-TCU-2a Câmara, feita ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no âmbito do processo TC 000.073/2019-9

Inteiro teor:
Acórdão 2606/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações proferidas no item 9.2. do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria da Ministra Ana Arraes, no âmbito do TC Processo 000.073/2019-9 , referente ao processo de prestação de contas ordinária do exercício de 2017 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), considerando, ainda, as alterações constantes do Acórdão 1450/2023-TCU-Primeira Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 243, do Regimento Interno/TCU, em considerar integralmente atendidas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara , e no item 1.6, subitens a.1, a.2 e a.3 do Acórdão 1450/2023-TCU-Primeira Câmara , arquivando-se o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.673/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.